Tribunal: TJBA
Processo: 0301334-56.2014.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301334-56.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: D'FERRO PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GUERRA MUNIZ FERREIRA BORGES, KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
REQUISITOS DE CETEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PREENCHIDOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial previsto em lei, estando sua cobrança disciplinada no art. 784, XII, do CPC. Noutro giro, estabelece o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 que se trata título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos de conta corrente.

2. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

3. A capitalização mensal, quando expressamente convencionada no contrato realizado entre o fornecedor e o consumidor é admitida, nos termos da Súmula 541, do STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0301334-56.2014.8.05.0271
, em que figuram, como apelantes,

D ́FERRO PRÉ - MOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA., PAULO ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA
e
VALDEMAR JOSÉ DE SANTANA
, e, como apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator